Tribunal: TJBA
Processo: 8011887-41.2024.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8011887-41.2024.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: TOYOTA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS DO BRASIL LTDA

Advogado(s)
:
DENIS ARANHA FERREIRA, GRAZIELA CARDOSO DE ARAUJO FERRI

APELADO: WEBSON RIBEIRO DA SILVA

Advogado(s)
:
ARIANNE BENTO DE QUEIROZ

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DA ADMINISTRADORA. CLÁUSULA PENAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO AO GRUPO. ÔNUS DA PROVA DA ADMINISTRADORA. PRECEDENTES DO STJ. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. RETENÇÃO PROPORCIONAL AO PERÍODO DE PERMANÊNCIA NO GRUPO. ABUSIVIDADE DA COBRANÇA INTEGRAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que, em ação de revisão contratual, declarou a nulidade de cláusula penal e determinou a dedução proporcional da taxa de administração sobre os valores a serem restituídos a consorciado desistente. A administradora/apelante defende a legalidade das cláusulas, a validade da multa contratual e a impossibilidade de restituição proporcional da taxa de administração.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar a legalidade: (i) da cobrança de cláusula penal de consorciado desistente, sem a demonstração de efetivo prejuízo ao grupo; e (ii) da retenção integral da taxa de administração, mesmo com a rescisão antecipada do contrato.

III. Razões de decidir
3. A cobrança da cláusula penal em contratos de consórcio está condicionada à demonstração, pela administradora, de que a saída do consorciado efetivamente prejudicou o grupo. A mera alegação de prejuízo, desacompanhada de provas, não autoriza a retenção da multa.
4. A taxa de administração remunera os serviços prestados pela administradora. Com a exclusão do consorciado, é abusiva a retenção do valor correspondente ao período em que os serviços não mais serão prestados, devendo o desconto ser proporcional ao tempo de permanência no grupo, sob pena de enriquecimento ilícito.

IV. Dispositivo
5. Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Apelação nº
8011887-41.2024.8.05.0274
, em que figuram como Apelante
TOYOTA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS DO BRASIL LTDA
e, como Apelado,
WEBSON RIBEIRO DA SILVA
.

ACORDAM os Magistrados componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões,

Maria do Rosário Passos da Silva Calixto

Relatora Substituta